Tribunal: TJMT
Processo: 1036188-63.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REVISÃO PARCIAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. DESCABIDA. PERDA DE INTERESSE. NÃO EVIDENCIADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a seu recurso de apelação e manteve a sentença que afastou a incidência do CDI na cobrança de contrato de financiamento imobiliário, determinando a devolução, na forma simples, de valores pagos a maior. A embargante sustenta contradição no acórdão ao não reconhecer a perda do objeto do recurso em razão da quitação do contrato, alegando ausência de interesse dos embargados na revisão contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a quitação do contrato afasta o interesse na revisão de cláusulas abusivas; (ii) verificar se o acórdão embargado contém contradição, omissão ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a revisão de contratos bancários é possível mesmo após a quitação, pois encargos abusivos não podem ser convalidados pelo simples adimplemento da obrigação.
A quitação do contrato altera apenas a temporalidade da discussão, mas não afasta o direito de revisão das cláusulas contratuais e a restituição de valores cobrados indevidamente.
Não se verifica contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, pois a decisão fundamentou adequadamente a abusividade na utilização do CDI e a possibilidade de revisão contratual.
O embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível por meio de embargos de declaração, salvo em hipóteses excepcionais em que o efeito infringente decorre da correção de vício no julgado.
O simples inconformismo com o desfecho da demanda não constitui fundamento para a oposição de embargos de declaração, devendo eventuais insurgências ser manifestadas por meio do recurso cabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
A quitação do contrato não impede a revisão de cláusulas abusivas e a restituição de valores pagos a maior.
O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1348081/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 02.06.2016, DJe 21.06.2016; STJ, AgInt no REsp 1357462/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.06.2017, DJe 13.06.2017; STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036188-63.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALBUQUERQUE KAWATAKE - CPF: 801.763.561-34 (APELADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), ANNA KARINA NUNES RODRIGUES - CPF: 798.770.281-15 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), BRENO ARRUDA MARTINS - CPF: 041.101.731-40 (ADVOGADO), MARIANA SILVA RONDON - CPF: 075.961.221-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REVISÃO PARCIAL DO
CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
QUITAÇÃO DO CONTRATO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. DESCABIDA. PERDA DE INTERESSE. NÃO EVIDENCIADA.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a seu recurso de apelação e manteve a sentença que afastou a incidência do CDI na cobrança de contrato de financiamento imobiliário, determinando a devolução, na forma simples, de valores pagos a maior. A embargante sustenta contradição no acórdão ao não reconhecer a perda do objeto do recurso em razão da quitação do contrato, alegando ausência de interesse dos embargados na revisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a quitação do contrato afasta o interesse na revisão de cláusulas abusivas; (
ii
) verificar se o acórdão embargado contém contradição, omissão ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a revisão de contratos bancários é possível mesmo após a quitação, pois encargos abusivos não podem ser convalidados pelo simples adimplemento da obrigação.

A quitação do contrato altera apenas a temporalidade da discussão, mas não afasta o direito de revisão das cláusulas contratuais e a restituição de valores cobrados indevidamente.

Não se verifica contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, pois a decisão fundamentou adequadamente a abusividade na utilização do CDI e a possibilidade de revisão contratual.

O embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível por meio de embargos de declaração, salvo em hipóteses excepcionais em que o efeito infringente decorre da correção de vício no julgado.

O simples inconformismo com o desfecho da demanda não constitui fundamento para a oposição de embargos de declaração, devendo eventuais insurgências ser manifestadas por meio do recurso cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos.

Tese de julgamento
:

A quitação do contrato não impede a revisão de cláusulas abusivas e a restituição de valores pagos a maior.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1348081/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 02.06.2016,
DJe
21.06.2016; STJ,
AgInt
no REsp 1357462/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.06.2017,
DJe
13.06.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto p
ela

Cooperativa
d
e Crédito
d
os Médicos, Profissionais
d
a Saúde
e
Empresários
d
e Mato Grosso
,
contra o acórdão que
negou
provimento ao
seu
recurso
de apelação
, interposto
em face de

Alessandro
d
e Albuquerque
Kawatake

e
Anna Karina Nunes Rodrigues
Kawatake
,
para manter a sentença que
acolheu em parte o pedido de revisão de contrato de financiamento imobiliário,
para afastar a incidência da CDI da cobrança, em caso de apuração da existência de crédito em favor da parte requerendo, após o recálculo, condenar o bancoà devolução,
na forma simples
, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior.

Em apertada síntese,
a
embargante alega
que
o feito deve ser chamado à ordem, para que seja reconhecida a perda do objeto do recurso, tendo em vista que os
embargados
quitaram o contrato.

Assim, argui, em síntese, a falta de interesse dos embargados.

Desta forma, aduz que o
acórdão vergastado é contraditório, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
266492254.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
a
embargante alega
que o feito deve ser chamado à ordem, para que seja reconhecida a perda do objeto do recurso, tendo em vista que os embargados quitaram o contrato.

Assim, argui, em síntese, a falta de interesse dos embargados.

Desta forma, aduz que o acórdão vergastado é contraditório, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Pois bem.

Apura-se que tem razão os embargados em sua tese de contrarrazões de que
o simples pagamento antecipado do saldo devedor não convalida as parcelas anteriores que foram pagas com encargos considerados abusivos pela sentença.

Nesse contexto,
a
firmam que a discussão apenas se alterou temporalmente, mas permanece o interesse em ver declarada a abusividade para fins de restituição dos valores pagos a maior.

Com efeito, na
esteira do posicionamento predominante no Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente possível a revisão de contratos findos, ainda que tenha ocorrido sua quitação, pois se o contrato está eivado de encargos abusivos, o mero cumprimento da obrigação por parte do consumidor, jamais poderá convalidar o nulo.

Nesse sentido, colacion
a-se
os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO RURAL. CONTRATOS FINDOS. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. UNIÃO. BANCO DO BRASIL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO BTN (MARÇO/1990). SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M E DA VARIAÇÃO CAMBIAL PELA TR. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INCONSTITUCIONALIDADE DA MP N. 2.196-3/2001. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. NULIDADE DA CDA. SUCUMBÊNCIA. 1. O responsável pelo alongamento das dívidas originárias de crédito rural é o agente financeiro envolvido no contrato de mútuo. Portanto, é o agente financeiro parte legítima para responder às demandas que tenham por objeto créditos securitizados.
2. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrente de quitação, novação e renegociação.
(...) (
REsp 1348081/RS
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016,
DJe
21/06/2016) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO QUITADO EM SEDE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TÍTULO EXECUTADO TRATAR-SE DE CONTRATOS FINDOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento desta Corte é no sentido de ser possível a revisão de contratos bancários extintos, novados ou quitados, ainda que em sede de embargos à execução, de forma a viabilizar o afastamento de eventuais ilegalidades, as quais não se convalescem, a teor da Súmula n.o 286/STJ.
2. O agravante não demonstrou que o título que deu origem aos embargos à execução se refere a qualquer contrato anterior. A revisão do julgado demandaria alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt no REsp 1357462/RS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017,
DJe
13/06/2017) (grifei)

Portanto, é possível a revisão do contrato.

Desta forma, não se verifica qualquer
contradição do acórdão
, que
reconheceu corretamente a abusividade na utilização do CDI de forma cumulada como juros remuneratórios, correção monetária e encargos moratórios.

Nesse contexto, t
ê
m razão os embargados em seus
argumentos
de que inexiste
omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada no acórdão que reconheceu a abusividade na forma de utilização do índice CDI no caso concreto.

Portanto,
é
nítida a insatisfação d
a
embargante
, que
inconformad
a
com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

P
retende, na

verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento

jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos

declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos

excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles

defeitos.

No entanto, como é cediço, s
endo caso de discordância frente ao decidido,
o
embargante deve

manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao

fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A
despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025